Tribunal: TJES
Processo: 5005149-87.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005149-87.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO VITOR AZEVEDO BITENCOURT
COATOR: JUIZ DA 1 CRIMINAL DE SAO MATEUS
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005149-87.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO VITOR AZEVEDO BITENCOURT
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
SENTENÇA PROFERIDA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. Alega-se ausência de fundamentação para a negativa do direito de recorrer em liberdade, porém consta na r. Sentença a justificativa da manutenção da prisão preventiva em razão da
“inalteração do quadro fático e jurídico que fundamentou”
a medida,
“somado ao fato da dedicação a atividades ilícitas e ao fato de ter permanecido preso durante toda a instrução”
, motivos que encontram sustento na jurisprudência (STF, HC 210704 AgR, julgado em 09/03/2022; STJ, AgRg no HC 711.481/SP, julgado em 22/02/2022; TJES, Apelação Criminal, 030160212269, julgado em 23/02/2022). Nota-se, ademais, que o ato impugnado se reporta aos fundamentos de decisões pretéritas, em que estaria baseada a prisão preventiva, preservando-a por entender inexistente alteração do cenário fático-jurídico, de modo que a insuficiência desses motivos referidos dependeria da análise das decisões anteriores, as quais sequer instruem o presente habeas corpus, ônus que incumbia ao impetrante.

2.
“
A
jurisprudência do STJ permite a ‘compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória’”
(AgRg no HC n. 772.264/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). A instrumentalização dessa compatibilidade e a garantia da imediata obtenção dos benefícios da execução, a partir da pena imposta na Sentença condenatória, se dá com a expedição de guia de execução provisória, o que já foi determinado pela autoridade coatora, motivo pelo qual não há constrangimento ilegal.

3
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005149-87.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO VITOR AZEVEDO BITENCOURT

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOÃO VITOR AZEVEDO BITENCOURT

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS, nos autos do Processo tombado sob nº 0001460-13.2022.8.08.0047, tendo em vista que, ao se proferir a Sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, fora mantida a prisão preventiva, negando-se o direito de recolher em liberdade (Id. 4995916).

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Inicialmente, relembro que já está consolidado o entendimento de que o
habeas corpus

não pode ser manejado como substitutivo recursal ou de ação própria
, ressalvando-se sempre a possibilidade de
concessão de ofício
, nos
casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia na restrição ao direito à liberdade
(STF, HC 220405 AgR, julgado em 13/12/2022; STJ, HC n. 774.906/RS, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210048409, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022).

No caso, entendo que a impetração
não
é substitutiva de recurso, na medida em que não pretende reforma da condenação ou da pena aplicada, questionando apenas a manutenção da prisão preventiva.

A defesa alega ausência de fundamentação para a negativa do direito de recorrer em liberdade, porém consta na r. Sentença a justificativa da manutenção da prisão preventiva em razão da
“inalteração do quadro fático e jurídico que fundamentou”
a medida,
“somado ao fato da dedicação a atividades ilícitas e ao fato de ter permanecido preso durante toda a instrução”
, motivos que encontram sustento na jurisprudência (STF, HC 210704 AgR, julgado em 09/03/2022; STJ, AgRg no HC 711.481/SP, julgado em 22/02/2022; TJES, Apelação Criminal, 030160212269, julgado em 23/02/2022).

Nota-se, ademais, que o ato impugnado se reporta aos fundamentos de decisões pretéritas, em que estaria baseada a prisão preventiva, preservando-a por entender inexistente alteração do cenário fático-jurídico, de modo que a insuficiência desses motivos referidos dependeria da análise das decisões anteriores, as quais
sequer instruem o presente habeas corpus,
ônus que incumbia ao impetrante.

Dessa forma, a fundamentação da r. Sentença deve ser interpretada à luz das decisões a que faz referência, cumprindo destacar que, segundo o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
“não se reputa ilegal a decisão judicial que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, reporta-se à fundamentação contida no decreto prisional ou nas decisões que analisaram a sua manutenção posteriormente (motivação per relationem), caso essas sejam idôneas”
(AgRg no HC n. 620.697/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021).

Prosseguindo, ressalto que
“a jurisprudência do STJ permite a ‘compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória’”
(AgRg no HC n. 772.264/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

A instrumentalização dessa compatibilidade e a garantia da imediata obtenção dos benefícios da execução, a partir da pena imposta na Sentença condenatória, se dá com a expedição de guia de execução provisória, o que
já foi determinado pela autoridade coatora
, motivo pelo qual
não vislumbro constrangimento ilegal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)